Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-74.2023.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-74.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER DE MORAES COSTA - CPF: 030.005.011-93 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 841.619.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICE DA COSTA - CPF: 797.428.401-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADA. TESES
REJEITADA
S
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ou se a dúvida quanto à autoria e materialidade impõe a absolvição do apelante com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e fotografias das lesões, além de depoimento judicial da vítima, corroborado por demais elementos probatórios.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por prova técnica e demais elementos dos autos.

5.
A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

6.
Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do delito, mostra-se inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando corroborada por prova pericial e testemunhal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por provas produzidas em juízo, é incabível
o pleito de
absolvição por insuficiência probatória ou a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13o; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1000348-12.2025.8.11.0044, Terceira Câmara Criminal, j. 08.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
E. M. C.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente
a denúncia
e condenou o recorrente pelo crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal), com as disposições da Lei no 11.340/2003, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O apelante, nas razões recursais,
postula sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
,
requer
o desprovimento d
o
recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
a

Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia,
no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 23h20min, em residência particular localizada na Rua Progresso, no 142, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima N
.
C, sua tia, causando-lhe lesões corporais, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, praticada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, mediante violência doméstica e familiar.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, vítima e denunciado faziam o consumo de bebidas alcoólicas, momento em que iniciaram uma discussão, razão pela qual o denunciado desferiu socos contra a vítima, que veio a cair no chão e bater com a cabeça em um pilar. Em seguida, com a vítima no chão, o denunciado desferiu um soco no rosto desta, causando-lhe as lesões constatadas em laudo pericial.

A
materialidade
e autoria do delito narrado na denúncia ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID.
319867361
) e Laudo Pericial (ID.
319867382
), bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.
319867382
) atesta a presença de “
edema e equimose em região periorbital à esquerda, com proptose do globo ocular ausência de movimentação ocular para cima devido a possível encarceramento de musculatura ocular
extrinseca
”.E, além disso, consigna que “
a
s lesões encontradas são compatíveis com o relato do periciando de agressões, ação por meio contundente
”.

As lesões
descritas no laudo pericial
podem ser visualizadas, ainda, nas fotografias encartadas aos autos (
ID
s
.
319867370
,
319867371
e
319867372
), corroborando a materialidade delitiva de forma incontestável. Tais elementos probatórios constituem prova técnica segura da ocorrência das lesões descritas na denúncia, não deixando dúvidas quanto à materialidade do delito.

Quanto à autoria, embora o apelante negue a prática delitiva,
alegando
insuficiência de provas para a condenação
,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra, de maneira firme e consistente, o contrário. Não se extraem, dos argumentos defensivos, elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque
a prova colhida em juízo revela, de forma suficiente, que o apelante é o autor do delito em análise.

Quando inquirida pela autoridade policial
,
a vítima
(ID. 319867369)
afirmou que “
[...]

em determinado momento o EDER desferiu um soco em seu rosto; QUE após levar o golpe, veio a cair ao chão, e bateu a cabeça num pilar; (...); QUE a declarante apresenta hematoma no olho esquerdo; [...]
”.

A vítima
N
.
C.
, em seu depoimento judicial (ID.
319867863
), narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, afirmando que,
no dia dos fatos
o apelante a agrediu
com um soco em
seu rosto. Esclareceu que ficou com o olho esquerdo roxo, com hematoma.

Cumpre ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Tal entendimento decorre da própria natureza desses delitos, que geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna a palavra da vítima elemento probatório de suma importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025. (REsp n. 2.092.854/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Ementa. Direito processual penal. Agravo regimental. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Cerceamento de defesa. Exame de corpo de delito. Desentranhamento de documentos. Agravo regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, cerceamento de defesa pelo desentranhamento de documentos e ausência de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva.

3. Decisão agravada fundamentou-se na irrelevância dos documentos desentranhados, na especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e na suficiência da prova oral para comprovação da materialidade e autoria delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por contravenção penal de vias de fato; e (
ii
) o desentranhamento de documentos configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo.

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos, independentemente de exame de corpo de delito.

6. A contravenção penal de vias de fato não exige vestígios físicos, sendo a materialidade comprovada por outros meios, como depoimentos e prova testemunhal.

7. O desentranhamento de documentos foi considerado legítimo, pois os elementos eram irrelevantes ao objeto da ação penal e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima, além de não causarem prejuízo à defesa.

8. A defesa teve oportunidade de mencionar e ler os documentos desentranhados durante o interrogatório do réu, não havendo comprovação de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação quando em harmonia com outros elementos dos autos
.

2. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por outros meios probatórios.

3. O desentranhamento de documentos irrelevantes e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima não configura cerceamento de defesa, especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 158, 231 e 400-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 893.637/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.961.811/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 24-A DA LEI 11.340/2006 E 147-A DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (“STALKING”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da L. 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 3 anos de reclusão, regime inicial aberto, além de multa e indenização mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e dolo nas condutas atribuídas ao recorrente, ou se seria caso de absolvição por ausência de prova ou atipicidade material.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório investigativo, e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. O dolo do agente evidencia-se pelo descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência das quais estava ciente, bem como pela conduta reiterada de vigiar, seguir e intimidar sua ex-companheira, configurando perseguição no sentido do art. 147-A do CP.

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, assume especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Nos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com demais provas, é suficiente para sustentar a condenação.
2. Configura dolo, ao menos eventual, a conduta de quem, ciente de decisão judicial que o proíbe de se aproximar da vítima, voluntariamente se coloca em situação de descumprimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e XL; CP, art. 147-A; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.2.2024.

(N.U 1000348-12.2025.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Além disso, a testemunha Benedito Ferreira Campos, policial militar responsável pela diligência, inquirido em juízo (ID.
319867863
), confirmou que foi solicitado para atender uma ocorrência de desentendimento familiar e chegando ao local, encontrou com a vítima que declarou ter sido agredida por seu sobrinho após uma discussão. Esclareceu que, na oportunidade, a ofendida afirmou ter sido agredida com socos e chutes.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deixou claro ao dispor que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em ambas as fases, policial (ID. 319867375) e judicial (ID. 319867863), o apelante optou por exercer o direito de permanecer em silêncio, prerrogativa assegurada constitucionalmente.

Entretanto,
a versão apresentada pela vítima encontra respaldo
no depoimento do policial que atendeu a ocorrência e
no laudo pericial, que atestou a presença de lesões compatíveis com o relato da ofendida. Ademais, as lesões descritas no laudo pericial
–
edema e equimose no olho esquerdo
–
são compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, atendendo plenamente ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é robusto e aponta, de forma inequívoca, para a responsabilidade do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Assim, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do
princípio
in dubio pro reo
, que só
se justifica
diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso interposto por
E. M. C.

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026